Tribunal: TJSP
Processo: 0005801-66.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000845598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005801-66.2024.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u.,negaram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005801-66.2024.8.26.0482 -Voto no 52214
2
@Agravo em Execução Penal no 0005801-66.2024.8.26.0482.
Agravante: Bruno Henrique da Silva.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 7006387-63.2017.8.26.0050 1a V.E.C. Presidente Prudente.
Voto no 52.214 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Bruno Henrique da Silva contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que equivocadamente indeferiu pedido de remição por leitura,
porque satisfeitas as exigências legais. Insiste na concessão da benesse.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante requereu a remição pela leitura de
uma obra literárias no período de 01 a 22/3/2024. O juiz indeferiu ao pleito ao
fundamento de que o artigo 126, da LEP, não contempla tal modalidade de
remição, que só pode ser criada por lei.
Pois bem.
Embora a leitura seja atividade complementar ao
estudo, amparada no artigo 126, da LEP, na revogada Recomendação 44/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005801-66.2024.8.26.0482 -Voto no 52214
3
do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 3o, inciso IV, da Resolução no
3/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no artigo
3o, inciso III, da Resolução no 2/2010, do Conselho Nacional de Educação
Câmara de Educação Básica, na Portaria Conjunta no 276/2012, do
Departamento Penitenciário Nacional, na Portaria Conjunta 01/2019, da
Corregedoria dos Presídios do Estado de São Paulo, e na Lei Estadual
16.648/2018, que instituiu, no âmbito dos estabelecimentos carcerários do
Estado, a possibilidade de remição por leitura, o Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2182765-41.2019, manejada pelo Procurador Geral de Justiça contra a Lei
Estadual no 16.648/2018, realizado em 29/1/2020 (trânsito em julgado em
12/8/2022) decidiu que a remição por leitura não está expressamente
prevista na LEP, e não constitui atividade similar ou complementar ao
estudo, devendo ser regulamentada por lei federal, por se tratar de
matéria cuja competência para legislar é privativa da União (art. 22, inciso
I, da CF), valendo pontuar que a Lei federal no 12.433/2011, ao instituir a
remição por estudo, nada dispôs sobre remição por leitura, tema que extrapola
o mero direito penitenciário. E a mencionada decisão foi submetida à análise
do Supremo Tribunal Federal, que a manteve em sede de Agravo em Recurso
Extraordinário 1.331.765/SP nos seguintes termos:
[...] Verifico que o entendimento assentado no acórdão
recorrido se ajusta à jurisprudência firmada nesta
Suprema Corte.
Com efeito, este Tribunal fixou o entendimento de
que é de competência privativa da União legislar
sobre Direito Penal, de modo que não caberia aos
Estados fixar nova hipótese de remição de pena,
além das expressamente previstas nos arts. 126 a
129, da Lei federal n° 7.210/84. [...]
Nessa mesma linha, depreende-se que a questão
relativa à remição de pena, instituto com repercussões na própria condenação e no
cumprimento da pena, não se insere na competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005801-66.2024.8.26.0482 -Voto no 52214
4
concorrente ou suplementar dos Estados, pois trata-
se de matéria afeta ao Direito Penal, de competência
exclusiva da União, de acordo com o disposto no art.
22, I, da Constituição Federal.
Assim, não há espaço para que o legislador estadual
inove o regramento para além do previsto na Lei de
Execução Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do art. 932, IV, b, do CPC.
Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação
direta de inconstitucionalidade. [...] (Min. Edson
Fachin, decisão monocrática proferida em 01/2/2022 _
grifos da reprodução).
Embora o pedido não tenha sido formulado com
base na lei estadual, mas no artigo 126, da LEP e na Resolução no 391/2021,
do CNJ, a LEP não regulamenta expressamente a remição por leitura, mas
apenas a remição por estudo. E embora a Resolução 391/2021 tenha
regulamentado a remição por leitura e outras atividades sócio educativas,
certamente
visando
conferir
efetividade
a
instrumentos
normativos
internacionais como as Regras de Mandela e as Regras de Bangkok, a exemplo
da Resolução revogada (44/2013) extrapolou os limites das atribuições do
CNJ, imiscuindo-se no campo de produção legislativa reservado
privativamente à União pela Constituição Federal (art. 22, I), violando o
princípio constitucional da separação de poderes (art. 2o, CF).
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator